Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714254-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA INES ANDRADE CASASANTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. sentença (ID 20674222) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria Inês Andrade Casasanta em desfavor da Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Ré a fornecer à Autora os medicamentos Epirrubicina e Dacarbazina, segundo a prescrição médica. Nas razões recursais (ID 20674226), o plano de saúde Apelante afirmou que os fármacos descritos na inicial são de uso off label, isto é, não há indicação em bula para a enfermidade da Autora. Asseverou o caráter experimental do tratamento, razão pela qual sustenta a ausência de dever de cobertura do seguro-saúde. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Preparo comprovado (IDs 20674227 e 20674228). A Autora/Apelada apresentou contrarrazões (ID 20674233), em que pugnou pelo não provimento do Apelo. Após a inclusão do processo em pauta (ID 21343971), a Ré/Apelante peticionou nos autos informando o falecimento da Autora/Apelada, conforme declaração de óbito apresentada em anexo (ID 21639697). Na oportunidade, a Recorrente requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, por perda do objeto, haja vista tratar-se de obrigação de fazer (ID 21639696). É o breve relatório. Decido. Da detida análise do processo, observo que o pedido formulado na exordial do feito fundamentou-se exclusivamente no fornecimento dos fármacos Epirrubicina e Dacarbazina para tratamento off-label de carcinoma suprarrenal. A tutela de urgência foi deferida pelo d. Juízo a quo, que condenou a Ré a custear imediatamente os medicamentos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento (ID 20673973). A ordem judicial foi cumprida oportunamente pelo plano de saúde (ID 20674002). Sobreveio a r. sentença (ID 20674221), que julgou “procedente o pedido inicial, para, tornando definitiva a decisão liminar, obrigar a ré a autorizar e custear o tratamento indicado à parte autora mediante o fornecimento dos medicamentos Epirrubicina e Dacarbazina, pelo tempo que for necessário segundo prescrição médica”. Registro que o d. Juízo a quo não fixou astreintes em desfavor da Ré, ante o cumprimento da decisão provisória. O plano de saúde Réu interpôs Apelação, insurgindo-se contra a determinação de cobertura dos fármacos, sob o argumento de que não haveria indicação em bula para o tratamento da enfermidade da segurada. Assim, verifica-se que a controvérsia cinge-se apenas à obrigação de custear os medicamentos requeridos na exordial. Resta ausente, portanto, qualquer debate de natureza patrimonial, a respeito de indenização moral ou incidência de multa cominatória, por exemplo. Sob esse prisma, uma vez que o fornecimento dos remédios pleiteados refere-se à esfera personalíssima dos direitos da segurada, é evidente a impossibilidade de transmissão aos sucessores. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT: “(...) O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. (...) 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. (...)” (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) “ 1. Considerando que o custeio do medicamento para tratamento médico é um direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores, diante do falecimento da autora, tem-se por escorreita a sentença que, quanto a essa questão, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto” (Acórdão 1227771, 07084756520198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Uma vez que o custeio do tratamento pretendido se trata de direito personalíssimo - intransmissível, portanto, aos sucessores -, diante do falecimento da autora antes da prolação da sentença, a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, diante da superveniente ausência de interesse processual. II - Não obstante se tratar, em princípio, de uso off label do medicamento postulado, ou seja, para situações não previstas na sua bula, recorde-se que o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento pela obrigatoriedade da concessão do tratamento pleiteado pelo médico assistente em tais hipóteses”. (Acórdão 1182290, 00021896520178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, embora a obrigação de fazer seja exclusivamente direcionada à Autora, a mera extinção do feito sem resolução do mérito poderia ensejar futuramente uma cobrança do plano de saúde, em desfavor dos herdeiros da Autora, sobre o importe pago a título de cumprimento da liminar deferida neste processo. Dessa forma, em que pese a evidente perda do objeto da lide, permanece a obrigação da Ré/Apelante sobre o custeio dos fármacos à Autora, uma vez que a jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, desde que aprovado pela ANVISA, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento off label (ou seja, destinado a uma doença, mas que possui eficácia comprovada para outra). Confira-se: “’"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)’.” (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifou-se) “(...) É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (grifou-se) “(...) O plano de saúde não pode negar o fornecimento de medicamento off label. Precedentes. 4. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 106 (REsp no 1.657.156/RJ), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1429511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020) (grifou-se) Esse é também o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “(...) Não merece procedência a negativa de fornecimento de medicamento com fundamento na inexistência do mesmo no rol dos medicamentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da doença em questão ("off label"), pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1180974, 07021905120188070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “(...)Não obstante se tratar, em princípio, de uso off label, ou seja, para situações não previstas na bula, a medicação prescrita é expressamente indicada para o tratamento da doença do consumidor, não se tratando, portanto, de procedimento experimental e, ainda que assim o fosse, o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento pela obrigatoriedade da concessão do tratamento pleiteado pelo médico assistente em tais hipóteses. III - Demonstrada a necessidade e urgência do tratamento, deve ser imposta ao plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a sua realização” (Acórdão n.1183681, 07111792820188070020, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no PJe: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “(...) O uso "off-label" de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente, tendo os fármacos, inclusive, registro na ANVISA. 3. (...) 8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido” (Acórdão 1090701, 07183832020178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Portanto, ao negar a cobertura para os medicamentos solicitados pelo médico assistente, a Ré/Apelante ilegalmente se sub-rogou no direito de escolher o melhor tratamento para a segurada, desprezando a indicação de profissionais especialistas e experientes no assunto. Logo, adequada a r. sentença ao confirmar a liminar e condenar a Ré/Apelante na obrigação de fazer. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de cobrança futura dos herdeiros sobre o valor despendido, pelo plano de saúde, para custear os fármacos pleiteados nesta demanda. Por consequência, tem-se que a propositura da ação judicial foi medida essencial para a obtenção da tutela pela segurada. Uma vez que o plano de saúde foi quem deu causa ao processo, cabe à Ré/Apelante arcar com os ônus sucumbenciais, com fulcro no princípio da causalidade. No entanto, por se tratar de obrigação de fazer, adequado o arbitramento dos honorários por equidade, haja vista a ausência de condenação ou proveito econômico mensurável nesta demanda, o que enseja a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/15. Nesse estrito ponto, deve ser reformada a r. sentença recorrida. Ante o exposto, reitero a obrigação liminar de custeio imputada à Ré/Apelante e, diante do falecimento da Autora, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno o plano de saúde Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 300,00 (trezentos reais). Determino aos herdeiros da segurada que devolvam à Recorrente eventual medicamento remanescente e próprio para o consumo, caso exista. Em consequência, determino a retirada do feito da pauta de julgamento da eg. 8a Turma. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator